Tribunal: TJES
Processo: 5013681-77.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013681-77.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA GERMANA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. INCAPACIDADE ABSOLUTA DO AGENTE. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por consumidor absolutamente incapaz, representado por curadora, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) determinar a validade de negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz sem representação legal; (iii) definir a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros; (iv) estabelecer a forma de restituição dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário; e (v) definir o montante adequado para a indenização por danos morais decorrentes dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça incidem na relação jurídica entre as partes, por se tratar de evidente relação de consumo envolvendo instituição financeira.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça preveem a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação dos serviços e por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.

5. O artigo 166, inciso I, do Código Civil comina com nulidade absoluta o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz, restando demonstrado nos autos que o consumidor possui interdição judicial anterior à suposta contratação em razão de esquizofrenia paranoide.

6 .A instituição financeira não cumpre o ônus da prova da regularidade da contratação, diante da ausência de instrumento contratual assinado e da comprovação de liberação de valores em agência localizada em estado federativo diverso da residência do consumidor.

7. O parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, interpretado em conformidade com o Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), autoriza a repetição em dobro do indébito quando a conduta do fornecedor contraria a boa-fé objetiva, agravada no caso pela manutenção das cobranças por 18 meses consecutivos após ordem judicial de suspensão.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar geram dano moral
in re ipsa
, violando os direitos de personalidade e a subsistência de consumidor hipervulnerável.

9. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade exigem a readequação do
quantum
indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), para harmonizar o montante aos precedentes da Câmara Cível em casos análogos de contratação fraudulenta, observando o caráter compensatório e pedagógico sem gerar enriquecimento sem causa.

10. O enunciado sumular 326 do Superior Tribunal de Justiça afasta a sucumbência recíproca na hipótese de condenação em danos morais em valor inferior ao postulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz sem a devida representação legal é nulo de pleno direito, nos termos do artigo 166, inciso I, do Código Civil, obstando a produção de efeitos ou confirmação posterior.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelas fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias, competindo-lhes o ônus de provar a regularidade e a legitimidade das contratações impugnadas pelo consumidor.

A restituição em dobro de valores indevidamente descontados em contratos bancários não reconhecidos prescinde da comprovação de má-fé subjetiva, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral passível de reparação pecuniária, cujo arbitramento deve observar os critérios de equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 166, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929).

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer do recurso interposto por BANCO DO BRASIL S/A e a ele dar parcial provimento, nos termos do voto divergente da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada para redigir o acórdão.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora Designada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013681-77.2024.8.08.0012

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
SEBASTIÃO ROBSON DA SILVA, representado por sua curadora e genitora, a Sra. MARIA GERMANA DA SILVA

RELATORA:
DESª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir da Eminente Desembargadora Relatora apenas no tocante ao valor da indenização, tratando-se de ponto mínimo (RITJES, art. 143, § 4º).

Isso porque, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) destoa dos precedentes desta Corte em casos análogos sobre a contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome do consumidor, sendo necessária a readequação do montante em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da medida.

Não desconheço que as consequências do evento danoso são relevantes, notadamente por se tratar de desconto de benefício de pessoa absolutamente incapaz, representado por sua curadora idosa e iletrada, contudo, o montante deve ser arbitrado em patamar que assegure, a um só tempo, a justa reparação ao consumidor vitimado e a efetiva sanção pedagógica à instituição financeira, detentora de notório poderio econômico.

Assim, em atenção aos critérios de equidade e em observância do binômio punição/compensação, sem redundância de indenizações, entendo que deve ser reformada a sentença, apenas para reduzir o quantum indenizatório, fixando os danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia esta que se coaduna com os precedentes recentes desta Câmara Cível para demandas envolvendo idêntica falha na prestação do serviço, vejamos:

[...] O dano moral é configurado pela limitação patrimonial imposta à apelante, idosa e hipossuficiente, em razão de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, extrapolando o mero aborrecimento e atingindo os direitos da personalidade. 6 .
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com incidência de juros a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A inexistência de contrato formal assinado torna nulos os contratos de empréstimos consignados e serviços bancários não reconhecidos pelo consumidor. 2 . A instituição financeira tem responsabilidade objetiva na comprovação da regularidade das contratações e responde pelos danos causados ao consumidor em caso de ausência de comprovação. 3. O consumidor tem direito à restituição de valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros a partir do efetivo prejuízo. 4 . A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral, cabendo reparação pecuniária proporcional ao impacto causado. Dispositivos relevantes citados: INSS/PRES, Instrução Normativa nº 28/2008, art. 3º, II; Código de Defesa do Consumidor ( CDC), arts. 6º, III; 14; 42, parágrafo único; 51, IV; Código Civil, arts . 104, III; 398; CPC, arts. 368 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1061); STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJ-SP, AC nº 1044122-41.2019 .8.26.0576; TJ-CE, RI nº 0005169-34.2017 .8.06.0129; TJ-SP, AC nº 1003806-15.2018 .8.26.0319; TJ-ES, AC nº 0010212-87.2019 .8.08.0011. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011846420228080056, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível - grifei)

[...]
O dano moral é in re ipsa, configurado pela própria ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, gerando abalo moral. O valor de R$ 6 .000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto
. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Recurso desprovido . Tese de julgamento: O princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensa a necessidade de prévio requerimento administrativo em ações de natureza consumerista. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes relacionadas à prestação de seus serviços, sendo seu ônus provar a validade de contratos impugnados pelo consumidor. O dano moral é configurado pela realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) adequado e proporcional ao abalo sofrido . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 373, II . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12 .09.2011; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j . 24.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 0017079-82.2019 .8.08.0048, Rel. Des . Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 23.08.2024 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003933620238080032, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível - grifei)

Ante o exposto, respeitosamente,
divirjo
da Eminente Desembargadora Relatora tão somente para
dar parcial provimento ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A
, a fim de minorar a indenização, nos termos da fundamentação supra, acompanhando-a nas demais conclusões.

Afastada a hipótese de sucumbência recíproca, por aplicação ao enunciado sumular n. 326 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a divergência.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES. O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pleito autoral para:
(i)
declarar a nulidade absoluta de contrato de empréstimo consignado;
(ii)
condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 15.950,70); e
(iii)
condenar o banco ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17746061), o Apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega a regularidade da contratação via dispositivos móveis com uso de senha, inexistência de falha no serviço e ausência de dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença e majoração de honorários.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por
SEBASTIÃO ROBSON DA SILVA
, pessoa absolutamente incapaz e judicialmente interditada em razão de quadro de esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0), devidamente representado por sua curadora e genitora, a Sra.
MARIA GERMANA DA SILVA
, idosa de 86 anos e analfabeta.

Relata a parte autora que foi surpreendida, em julho de 2023, com descontos mensais de R$ 886,15 em seu benefício de pensão por morte previdenciária, decorrentes de um suposto empréstimo consignado (contrato nº 133623908) no valor total de R$ 36.096,67, o qual jamais contratou ou anuiu.

O Autor reside na Comarca de Cariacica/ES, enquanto a instituição financeira informou que a abertura da conta e a liberação dos valores ocorreram em agência situada em Porto Nacional/TO, localidade onde o requerente e sua família jamais estiveram. Ressaltou-se, ainda, a impossibilidade material de contratação válida por pessoa absolutamente incapaz.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência em 23/07/2024 para suspender os descontos sob pena de multa. O Banco do Brasil interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado efeito suspensivo. Contudo, a instituição financeira manteve as cobranças indevidas por um período de 18 meses consecutivos (de julho de 2023 a janeiro de 2025), ignorando a ordem judicial.

O magistrado de primeiro grau julgou
totalmente procedentes
os pedidos para declarar a nulidade absoluta do contrato, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 15.950,70) e ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, fundamentando a decisão na incapacidade do agente (Art. 166, I, CC) e na responsabilidade objetiva do fornecedor (Art. 14, CDC).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica entre as partes é inegavelmente de
consumo
, enquadrando-se o Apelado no conceito de consumidor e o Apelante na definição de fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297, que dispõe: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Tratando-se de alegação de
falha na prestação de serviço
— qual seja, a contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome do consumidor —, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC. Este dispositivo legal estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Tal entendimento está consolidado na
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Como corolário da responsabilidade objetiva, o § 3º do art. 14 do CDC prevê a inversão do ônus da prova
ope legis
(por força de lei), determinando que o fornecedor só não será responsabilizado se provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Desta forma,
competia ao banco Apelante, e não ao consumidor, o ônus de comprovar de maneira inequívoca a regularidade da contratação e a legitimidade do débito
, tese esta corretamente adotada pelo juízo
a quo
.

No caso concreto, restou cabalmente comprovado nos autos que o Sr. Sebastião Robson da Silva é portador de
esquizofrenia paranoide
, sendo
judicialmente interditado
e declarado
absolutamente incapaz
para os atos da vida civil desde 2008.

Nos termos do art. 166, I, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz. No caso, a incapacidade é anterior à suposta contratação (2023), o que torna o contrato juridicamente inexistente e insuscetível de confirmação.

O Banco sustenta que o empréstimo foi realizado via "Autoatendimento Mobile". Todavia, tal argumento beira a deslealdade processual diante das provas coligidas:

- O Autor reside em
Cariacica/ES
, mas os valores teriam sido contratados/liberados em agência de
Porto Nacional/TO
.

- O banco não apresentou o instrumento contratual assinado, mesmo após a inversão do ônus da prova.

- A alegação de uso de senha pessoal é inócua, pois um interditado com quadro de esquizofrenia grave não possui discernimento para fornecer consentimento válido.

Logo, como já mencionado, incide aqui a Súmula 479 do STJ, a qual estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente (independentemente de culpa) por danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias .

Ademais, no que tange à
restituição dos valores
, a r. sentença não comporta reparo. A conduta da instituição financeira ré ultrapassa o mero equívoco escusável. Ao promover descontos em benefício previdenciário de pessoa absolutamente incapaz, sem a existência de contrato válido e ignorando a interdição judicial do autor, o banco agiu com manifesta ausência de cautela, configurando a
má-fé objetiva
.

Aplica-se ao caso o entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
EAREsp n. 676.608/RS (Tema 929)
, que consolidou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da prova de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva.

No cenário em tela, a negligência é agravada pelo fato de o banco ter mantido as subtrações mensais por
18 meses consecutivos
, mesmo após a citação e o deferimento de liminar, demonstrando total descaso com o patrimônio da parte vulnerável. Portanto, a repetição em dobro é medida imperativa para restaurar o equilíbrio ético-jurídico.

Quanto ao
dano moral
, este exsurge
in re ipsa
(presumido), dada a gravidade da violação aos direitos da personalidade do autor. Não se trata de "mero aborrecimento cotidiano" ou simples descumprimento contratual, mas de uma agressão direta à subsistência e à dignidade da pessoa humana.

A conduta ilícita atingiu um
hipervulnerável
: pessoa portadora de esquizofrenia paranoide, cuja única fonte de renda — de natureza alimentar — foi indevidamente reduzida. A situação de angústia é potencializada pela condição da curadora, idosa de 86 anos e analfabeta, que se viu compelida a ingressar no Poder Judiciário para estancar uma sangria financeira evidente, enfrentando a resistência injustificada do banco que, por mais de um ano e meio, ignorou ordens judiciais de suspensão.

Na fixação do
quantum
indenizatório, deve-se observar o
binômio reparação-punição
.

O valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
fixado pelo juízo de origem revela-se adequado e proporcional, considerando:
(i)

a gravidade da culpa
, diante da negligência crassa na contratação e desobediência a comando judicial (contumácia);
(ii) a capacidade econômica das partes
, sendo de um lado, uma das maiores instituições financeiras do país; e de outro, um pensionista interditado; e
(iii) o caráter pedagógico
, pois a condenação deve desestimular a reiteração de condutas predatórias e o desleixo administrativo no trato com dados de incapazes.

Dessa forma, a manutenção da condenação em tal patamar é medida que se impõe, sob pena de aviltamento do dano sofrido e incentivo à reiteração do ilícito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, diante do trabalho adicional e da resistência injustificada do apelante em fase recursal.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Respeitosamente, acompanho o voto divergente proferido pela Eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.